Tribunal: TJES
Processo: 5007462-84.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007462-84.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEJAIR DE SOUZA LOPES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, PORTADOR DE INSANIDADE MENTAL, PROBABILIDADE DA SENTENÇA FINAL SER DE ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que o delito foi cometido mediante motivo fútil, eis que esfaqueou sua esposa por esta ter se recusado a cozinhar o jantar para ele, além disso, merece destaque os requerimentos de medidas protetivas. 2. Ademais, foi realizado Laudo Psiquiátrico Forense, no qual se constatou que a sua capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato estava preservada. 3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007462-84.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DEJAIR DE SOUZA LOPES

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

Advogado do(a) PACIENTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DEJAIR DE SOUZA LOPES
,
preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, IV, na forma do artigo 14, II, todos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva da fundamentação genérica da decisão do magistrado de primeira instância, além das condições pessoais favoráveis do paciente, bem como o fato deste ser portador de insanidade mental.

Alega, ainda, que a sentença final provavelmente será de absolvição imprópria e que a conduta deve ser desclassificada para lesão corporal.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

Na data dos fatos, o denunciado iniciou uma discussão com a vítima, lhe agarrando e tentando estrangulá-la, no decorrer do conflito, o mesmo foi até a cozinha e se muniu de uma faca de cozinha com 25 cm (vinte e cinco centímetros) de comprimento, e desferiu golpes na barriga da vítima.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a decisão proferida pelo magistrado primevo está dotada dos requisitos ensejadores dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito, bem como, todas as provas de materialidade delitiva presentes nos autos, tais qual o termo de declaração em sede policial, boletim unificado, formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e teste de alcoolemia.

Soma-se a isto, que, o delito foi cometido mediante motivo fútil, eis que esfaqueou sua esposa por esta ter se recusado a cozinhar o jantar para ele, além disso, merecem destaque os requerimentos de medidas protetivas contra o denunciado.

Ademais, no que se refere à alegação defensiva do paciente ser portador de insanidade mental, foi realizado Laudo Psiquiátrico Forense, no qual se constatou que sua capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato estava preservada, porém sua autodeterminação se encontrava prejudicada na época do delito.

Não obstante, ao final do laudo se concluiu que, ao menos no presente momento, o tratamento ambulatorial é suficiente. Deste modo, mediante consulta ao sistema Infopen, pude notar que o paciente vem recebendo tratamento constante na penitenciária em que se encontra.

Devendo-se ressaltar: atendimento interno do setor médico no dia 23/01/2024 e vários atendimentos da enfermagem nas datas de 01/02/2024 (serviço social), 02/02/2024 (atendimento interno), 16/02/2024 (psicológico, médico e odontológico), 11/03/2024 (coleta de material biológico) e 29/04/2024 (médico).

No que tem relação com a pena provável a ser aplicada ao caso concreto, a hipótese em tela trata de crime com pena mínima de 12 anos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Portanto, é impossível prever se o paciente, quando encerrada a instrução processual, terá sua pena reduzida a patamar compatível com o regime aberto, ou que a sua conduta será desclassificada para o tipo penal mais brando, sendo inviável uma análise pormenorizada acerca da tipificação das condutas e apreciação de teses defensivas na via estreita do presente
writ
. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES PARA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental.
2. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício. 3. Para conhecer da controvérsia apresentada neste writ mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.
(AgRg no HC n. 897.114/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024).

Por fim, sobre as supostas condições pessoais favoráveis do paciente, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

(...)
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020).

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em fundamentação genérica, insanidade mental, probabilidade da sentença final ser de absolvição imprópria, desclassificação para lesão corporal, ou condições pessoais favoráveis.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.